Tribunal: STF
Processo: HC 224071
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Suzana de Camargo Gomes, em favor de Miguel Felmanas, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AResp 1.866.173/SP.



    A impetrante alega que “Formulou o Paciente pedido de reconhecimento da extinção de sua punibilidade, em decorrência de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal durante a tramitação dos embargos de divergência opostos perante o colendo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual pleiteou fosse assim reconhecido, em sede de embargos de declaração opostos, dentre outros, com esse desiderato.”



    Diz que “a matéria relativa à prescrição, por ser de ordem pública, pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, pelo que não poderia, data vênia, a Autoridade Impetrada negar o seu reconhecimento e a consequente extinção da punibilidade do Paciente, tanto mais porque não se justifica seja postergada a prestação jurisdicional, tampouco que se dê a tramitação desnecessária do processo, notadamente quando, com esse atuar, impõe-se constrangimento ilegal à liberdade de uma pessoa.”



    Argumenta que era dever do STJ apreciar o pedido.



    Pontua que “os crimes imputados ao Paciente ocorreram entre os anos de 2004 e 2006, o que significa dizer são anteriores à alteração proveniente da Lei nº 11.596/2007, não incidindo, assim, a causa interruptiva da prescrição decorrente da prolação de acórdão condenatório em Segundo Grau.”



    Assere que “como somente pode ser considerada a sentença condenatória como marco interruptivo da prescrição, o que ocorreu na data de 24 de janeiro de 2011 (e.STJ, fls.5422- 5507), bem como que, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incide sobre a pena de cada um, isoladamente, ou seja 4 anos de reclusão, tem-se que restou operada a prescrição na data de 24 de janeiro de 2019.”



    Assevera que “decorreu lapso temporal superior a oito anos a contar da última causa interruptiva da prescrição, qual seja a sentença condenatória, a caracterizar a prescrição das penas aplicadas ao Paciente.”



    Requer seja “concedida a ordem de habeas corpus, em definitivo, e reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, considerada a pena imposta nos autos de nº 1866173/SP (2020/0058257-1), de 4 anos de reclusão para cada crime (e-STJ-fl.8008), com a consequente decretação de extinção da punibilidade de Miguel Felmanas, diante do que dispõem os artigos 109, IV, 110, § 1º, e 119, do Código Penal, tudo por ser de Justiça.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Nos termos da Resolução 693/2020 desta Corte, “a correta formação do processo eletrônico é responsabilidade do advogado ou procurador, que deverá: I - preencher os campos obrigatórios contidos no formulário eletrônico pertinente à classe processual ou ao tipo de petição; […] IV - carregar, sob pena de rejeição, as peças essenciais da respectiva classe e os documentos complementares: a) na ordem em que deverão aparecer no processo;” 



    No presente caso, não há sequer indexação do ato coator, sendo todos os documentos indexados como “documento comprobatório” de maneira a inviabilizar a análise do pedido.



    De todo modo, ainda que indexado corretamente, é impossível o acolhimento do pedido, diante da falta de pronunciamento de qualquer outro Juízo sobre a matéria. 



    O fato de o CPP autorizar a formulação de pedido de reconhecimento de prescrição em qualquer grau de jurisdição não significa que o Tribunal esteja obrigado a apreciá-lo, mesmo sem dispor de qualquer elemento, como é o caso dos autos.



    Não se sabe se há causas impeditivas da prescrição, tampouco há informação sobre eventual reincidência, o que é causa interruptiva.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente